Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. UNICIDADE SINDICAL. NÃO VIOLAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG) com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".
2. A livre associação sindical é uma garantia constitucional, não podendo ser imposta ao servidor, precipuamente se o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo.
3. Uma vez que o credor era filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva e as fichas financeiras indicam que era servidor da Administração Direta do Distrito Federal na Secretaria de Fazenda e Planejamento nos anos de 1996 e 1997, possui legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva (IRDR 21 do TJDFT), não sendo possível divisar nenhum óbice ao prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.